Tribunal: TJSP
Processo: 2126235-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência em face de decisão que acolheu a impugnação e homologou os cálculos apresentados (R$ 403,45, com excesso de R$ 196,55) – Cabimento - Nas causas em que o valor ou proveito econômico é muito baixo, é possível o arbitramento por equidade que deve levar em conta a extensão dos trabalhos do patrono, sem deixar de ponderar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência em face de decisão que acolheu a impugnação e homologou os cálculos apresentados (R$ 403,45, com excesso de R$ 196,55) – Cabimento - Nas causas em que o valor ou proveito econômico é muito baixo, é possível o arbitramento por equidade que deve levar em conta a extensão dos trabalhos do patrono, sem deixar de ponderar a proporcionalidade que se externa no proveito econômico – No caso concreto, o acolhimento da impugnação se deu em fase de cumprimento de sentença que objetiva a satisfação de crédito de R$ 403,45, de forma que, ponderados esses fatos, nessa escala de valores, sem desmerecer o trabalho do patrono que faz jus à verba honorária, arbitra-se os seus honorários em R$ 100,00, pois valor acima deste praticamente neutralizaria a satisfação de quem se sagrou vencedor na causa – Recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126235-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MUNICÍPIO
DE ARAÇATUBA, é agravado GILMAR COUTINHO SANTIAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126235-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22300
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2126235-80.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA
AGRAVADO: GILMAR COUTINHO SANTIAGO
COMARCA: ARAÇATUBA
VOTO No 22300
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
Insurgência em face de decisão
que acolheu a impugnação e homologou os cálculos
apresentados (R$ 403,45, com excesso de R$ 196,55)
Cabimento - Nas causas em que o valor ou proveito
econômico é muito baixo, é possível o arbitramento
por equidade que deve levar em conta a extensão dos
trabalhos do patrono, sem deixar de ponderar a
proporcionalidade
que
se
externa
no
proveito
econômico
No caso concreto, o acolhimento da
impugnação se deu em fase de cumprimento de
sentença que objetiva a satisfação de crédito de R$
403,45, de forma que, ponderados esses fatos, nessa
escala de valores, sem desmerecer o trabalho do
patrono que faz jus à verba honorária, arbitra-se os
seus honorários em R$ 100,00, pois valor acima
deste praticamente neutralizaria a satisfação de
quem se sagrou vencedor na causa Recurso provido
para esse fim.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento, interposto por MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, por meio
do qual objetiva a reforma da decisão de fls. 21/22, que acolheu a
impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos
apresentados pela impugnante e deixou de condenar em
honorários advocatícios.
Em suas razões alega, em suma, que o vencido
deve ser condenado a pagar honorários ao vencedor, sendo certo
que nos casos em que for pequeno o proveito econômico o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (art. 85,
caput e §8o, do CPC). Requer a reforma da decisão para fixar
honorários advocatícios por equidade em seu favor.
Sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou
pedido de antecipação da tutela recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126235-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22300
3
Devidamente
intimado,
não
apresentou
contraminuta (fls. 10).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
O
exequente,
ora
agravado,
apresentou
o
cumprimento de sentença de honorários no valor de R$ 600,00.
A Fazenda Municipal, ora agravante, impugnou
apresentando o valor de R$ 403,45, com excesso de R$ 196,55
(fls. 13/16).
Apesar
de
intimado,
o
exequente
não
se
manifestou em relação à impugnação da Fazenda Municipal.
Então,
o
juízo
acolheu
a
impugnação
e
homologou os cálculos apresentados pela Fazenda Municipal e
deixou de condenar o exequente em honorários advocatícios.
E a Fazenda Municipal insurge-se em face da
decisão no capítulo que não condenou o exequente em pagamento
de honorários advocatícios.
E, com razão.
A imposição de verba honorária nesta fase de
cumprimento de sentença é possível, pois há previsão legal
expressa, conforme se vê no disposto do art. 85, § 1o do Código
de Processo Civil, segundo o qual “são devidos honorários
advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não e nos
recursos interpostos cumulativamente.”
Nas causas em que o valor ou proveito
econômico é muito baixo, é possível o arbitramento por equidade
que deve levar em conta a extensão dos trabalhos do patrono, sem
deixar de ponderar a proporcionalidade que se externa no proveito
econômico, nos termos do disposto no art. 85, §§ 2o e 8o do
Código de Processo Civil.
No caso concreto, o acolhimento da impugnação
se deu em fase de cumprimento de sentença que objetiva a
satisfação de crédito de R$ 403,45 (quatrocentos e três reais e
quarenta e cinco centavos), de forma que, ponderados esses fatos,
nessa escala de valores, sem desmerecer o trabalho do patrono
que faz jus à verba honorária, arbitra-se os seus honorários em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126235-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22300
4
100,00
(cem
reais),
pois
valor
acima
deste,
praticamente
neutralizaria a satisfação de quem se sagrou vencedor na causa.
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao recurso
para reformar a decisão para arbitrar os honorários advocatícios
aos procuradores municipais fixados em R$ 100,00 (cem reais).
REZENDE SILVEIRA
Relator